Tribunal: TJMT
Processo: 1018780-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018780-56.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. WESLEI SILVA DA CARVALHO
PACIENTE:
ROSELI DE BITTENCOURT
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1002004-24.2021.811.0018 – cód. 12667223 (PJe), em que denunciada pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e resistência.
Após contextualizar os fatos, o firmatario do remédio heroico principia sustentando o alardeado constrangimento ilegal na tese de excesso de prazo para formação da culpa, pois conquanto a paciente esteja recolhida ao cárcere desde 05/08/2021 e tenha apresentado sua defesa preliminar em 30/09/2021, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, os autos sequer haviam sido remetidos ao Gabinete para designação de audiência de instrução e julgamento; circunstâncias que, na intelecção do causídico, evidenciam a desídia do juízo na condução do feito e configuram violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a tornar imperioso o relaxamento da medida segregatícia.
Como segunda vertente, ressalta o caráter excepcional e subsidiário da prisão preventiva para depois defender as teses de carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, asseverando, nesse prisma, que tanto o decreto segregatício, quanto a decisão que indeferiu o pedido de liberdade formulado em 1o grau lastreiam-se em argumentos genéricos, tais como a gravidade abstrata dos crimes, o clamor público e a necessidade de garantir a credibilidade do Poder Judiciário, justificativas que não se prestam a evidenciar a presença do periculum libertatis, notadamente porque assegura que inexistem quaisquer indicativos de que a increpada possua uma periculosidade social, tampouco que se dedica às atividades criminosas; ao revés, trata-se de pessoa primária, de bons antecedentes, que exerce labor lícito e reside em endereço fixo no distrito da culpa, a tornar suficientes à hipótese as providências acautelatórias diversas da prisão (art. 319, CPP).
Por tudo que expõe, o impetrante vindica a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta à paciente, aplicando-se medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) e expedindo-se o competente alvará de soltura; ao que acrescenta pedido subsidiário de substituição do ergástulo pela custódia domiciliar. E, no mérito, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, com a concessão definitiva da presente ação de dignidade constitucional.
A exordial do writ veio instruída com a documentação digital registrada do ID 105905952 ao ID 105905969.
É o relato do essencial.
Decido.
Como sabido, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas e atento à prova pré-constituída pelo nobre causídico, em um juízo de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos empregados pela i. Defesa no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pela paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça na presente ação de dignidade constitucional, mostra-se imprescindível uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de constrangimento ilegal.
Outrossim, é evidente que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de ROSELI DE BITTENCOURT.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator